Tribunal: TJDFT
Processo: 0011029-05.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o art. 174, caput, do CTN, os créditos tributários prescrevem em cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva.
2. “Apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN, o documento extraído do SITAF não serve, por si só, para provar a interrupção do prazo prescricional. Isso porque, é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, conforme se verifica no julgamento do recurso repetitivo referente ao REsp no 957.509 (Tema no 365)”. Precedentes.
3. Proposta a execução fiscal mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito tributário, e ausente qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, tem lugar a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, mostrando-se, nesse caso, irrelevante qualquer investigação acerca de eventual morosidade para a citação do executado.
4. Apelo desprovido.